Tribunal: STF
Processo: ARE 1263461
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA, DETERMINANDO A REABERTURA DO PRAZO PARA QUE AS IMPETRANTES APRESENTEM A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL 021/2012. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTADA. EXECUÇÃO DO CERTAME EMPREENDIDA POR INSTITUIÇÃO FEDERAL POR DELEGAÇÃO DA UNCISAL. ALEGAÇÃO DE QUE A PULICAÇÃO DO REFERIDO ATO DEVERIA TER OCORRIDO TAMBÉM NOS SITES OFICIAIS DA FUNDEPES E DA COPEVE. EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME QUE PREVIA A PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DESSA ETAPA SELEÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ALAGOAS. OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OU AOS PARÂMETROS DO EDITAL. LAPSO TEMPORAL DE POUCO MAIS DE DOIS MESES CONTADOS DO RESULTADO INAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA DECISÃO UNÂNIME”. (eDOC 51, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a Defensoria Pública alega violação ao princípio da publicidade, porquanto a administração não teria dado ampla divulgação aos atos do processo seletivo ofertado para o preenchimento de vagas junto à Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Edital n. 01/2012).



    Sustenta que as recorrentes não tomaram conhecimento da convocação para contratação, tendo em vista que o edital para apresentação de documentos ocorreu somente após dois meses do término do processo seletivo e por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. 



    Defende que havia previsão editalícia para que os atos do referido certame fossem divulgados não só pelo Diário Oficial do Estado do Alagoas, mas também nos sítios eletrônicos da organizadora e da Universidade Estadual.



    Requer, com as razões aqui resumidas, o provimento do recurso para o fim de reconhecer o direito à devida convocação e posse nos cargos para os quais foram aprovadas. (eDOC 55, p. 12)



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Colhe-se dos autos que a controvérsia gira em torno da existência do direito das recorrentes à reabertura do prazo para apresentação de documentação exigida pelo Edital n. 021/2012, bem como para a realização dos exames admissionais e os demais atos decorrentes. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no edital do processo seletivo, consignou a existência de previsão editalícia expressa no sentido de que a convocação dos candidatos classificados para apresentação de documentos seria feita tão somente por publicação no Diário Oficial do Estado. (eDOC 51, p. 8)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso Público. Convocação de candidato remanescente. Considerável lapso temporal entre o resultado final e o posterior aproveitamento do candidato. 3. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Impossibilidade. Precedentes. Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 919.190 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.12.2015) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO SOMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL. DECURSO CONSIDERÁVEL DE TEMPO. CONVOCAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. IRRELEVÂNCIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.02.2014.” (RE 881.743-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.05.2015) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente